Tribunal: STF
Processo: RE 479956
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-22
Data de publicação: 2019-10-22

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IRPJ E CSLL – CONTRIBUINTES SUJEITOS À APURAÇÃO DO LUCRO REAL OPTANTES PELO EFETIVAÇÃO DE RECOLHIMENTOS MENSAIS POR ESTIMATIVA. ARTS. 2º E 30 DA LEI 9.430/1996. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE EVENTUAIS VALORES A SEREM DEVOLVIDOS APÓS EFETIVA APURAÇÃO ANUAL DO LUCRO REAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.



    1. Tendo o recurso sido interposto antes de 03.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, dispensável a demonstração formal e fundamentada no recurso extraordinário da repercussão geral das questões constitucionais discutidas (AI 664.567-QO, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence).



    2. O contribuinte do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sujeito à tributação pelo lucro real tem a faculdade de, ao invés de realizar a apuração trimestral do seu resultado, efetuar recolhimentos mensais calculados por estimativa.



    3. Não viola a isonomia a ausência de previsão de pagamento de juros pela taxa Selic quando se verifica que a soma dos recolhimentos por estimativa realizados ao longo do ano é maior do que o valor devido com base na efetiva apuração anual do lucro real, pois não existe mora da Fazenda Nacional. Eis a sistemática estabelecida desde o primeiro momento e a que o contribuinte aderiu por considerá-la vantajosa: recolhimentos mensais por estimativa e ajuste ao final do ano.



    4. A opção pela sistemática de pagamentos por estimativa objeto dos arts. 2º e 30 da Lei 9.430/1996 traz um bônus e um ônus. O bônus é uma grande redução de complexidade operacional, com a dispensa de apuração trimestral do lucro real. O ônus é o recolhimento mensal dos dois tributos calculados por estimativa, ainda que a empresa suponha que, no acerto final, irá apurar valores menores do que os estimados. Cada contribuinte é livre para optar ou não pelo regime, mas de todo inviável escolher apenas parte dele.



    5. Nas situações verdadeiramente equivalentes há isonomia entre contribuinte e Fisco. Se a empresa recolhe valor calculado por estimativa a menor, deverá pagar a diferença com acréscimo da Selic. Por outro lado, se efetuar a maior o mesmo recolhimento devido por estimativa, o contribuinte terá direito à devolução da diferença com juros calculados com base na mesma taxa Selic.



    6. Recurso extraordinário não provido.